Tribunal: TJPA
Processo: 0812744-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7792 - Pena de Multa
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812744-32.2020.8.14.0000
PACIENTE: CIRLEI TAVARES DO CARMO

AUTORIDADE COATORA: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO – ESVAZIADO O OBJETO DO
WRIT
ANTE

EXPEDIÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
DE
CONTRAMANDADO DE PRISÃO E ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE
– ORDEM JULGADA PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
.

1 –

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT:
Ao prestar as informações de estilo (Id n. 4312890), verifica-se que o Juízo de origem, afirmou que por ocasião do último plantão criminal do recesso forense, o defensor do paciente requereu a expedição de contramandado e alvará de soltura, o que foi deferido pelo juízo plantonista em 30/12/2020.

Consta ainda nas informações que em 12/01/2021, o alvará de soltura foi encaminhado, por carta precatória, ao juízo da comarca do Rio de Janeiro/RJ, onde o acusado se encontrava recolhido.

2 –
ORDEM JULGADA PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADA A ORDEM PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 28 de janeiro de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – Nº.
0812744-32.2020.8.14.0000.

IMPETRANTE:
NELSON MAURICIO DE ARAUJO JASSÉ (OAB/PA n. 18.898)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA.

PACIENTE:
CIRLEI TAVARES DO CARMO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE:
SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por NELSON MAURICIO DE ARAUJO JASSE, em favor de

CIRLEI TAVARES DO CARMO contra ato do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA.

Aduz a impetrante, resumidamente, que, no ano de 2015 o paciente fora condenado à uma sentença de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, que tramitou na 6ª Vara Criminal de Belém.

Relata que a defesa, à época, recorreu da sentença, na qual tornou-se, definitiva após acórdão de segunda instância que manteve os termos condenatórios, tendo a sentença transitado em julgado no ano de 2016. Com o transito em julgado, a 6ª vara criminal expediu intimação por edital para o paciente, no qual não respondeu, pois estava morando na comarca de São Paulo, motivo pelo qual, a 6ª vara criminal, não conseguindo cumprir a decisão que incluiria o paciente, à época no programa de monitoramento eletrônico, resolveu expedir MANDADO DE PRISÃO, para que o mesmo fosse preso onde estivesse, para cumprir a sentença que o colocaria em monitoramento eletrônico, haja vista que sua condenação fora em regime aberto.

Refere que o patrono, à época, peticionou para o juízo da 6ª vara, informando que o paciente estava residindo e trabalhando na Comarca de São Paulo, e que acabara de ter sido preso pelo mandado de prisão expedido pela 6ª vara de Belém, o que fora comprovado com documentos na época. O juízo da 6ª vara criminal acatou a petição da defesa sobre o novo domicílio do paciente, e enviou a guia de execução definitiva para a Comarca de São Paulo, para que o paciente cumprisse a partir de então, sua pena de regime aberto em tal Comarca; Houve a tramitação do processo integralmente para São Paulo, no qual a Vara de Execução Penal da Comarca recebeu a guia definitiva e iniciou o processo de execução do paciente naquela Comarca, soltando o mesmo e colocando-o para assinar mensalmente, conforme as regras de seu regime aberto, o que sempre fora cumprido pelo paciente, porém, o juízo da 6ª Vara Criminal de Belém, esqueceu de cancelar o mandado de prisão que tinha expedido e arquivou o processo, tendo em vista que já tinha encaminhado a guia de execução para São Paulo, estando o processo resolvido para a 6ª vara penal de Belém ou pelo menos achava que estava resolvido.

Afirma que, após quase 05 (cinco) anos, estando erroneamente até hoje aquele mandado de prisão no sistema nacional de mandados, o mesmo fora cumprido, quando o paciente fora parado em uma blitz no Estado do Rio de Janeiro.

Requer ao final, liminarmente, “
que seja concedida medida liminar no sentido de REVOGAR a prisão do paciente por ser esta ilegal, abusiva e errônea, devendo, urgente, para tanto, ser expedido o competente Alvará de Soltura e encaminhado com urgência à Comarca do Rio de Janeiro, sito à R. Célio Nascimento, S/N - Benfica, Rio de Janeiro - RJ, 20930-05, e-mail: centraldecustodia@tjrj.jus.br, onde o peticionante está custodiado, na Cadeia Pública José Frederico Marques”
.

Autos impetrados em regime de plantão judiciário, tendo a então plantonista, Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, entendido não se amoldar o caso às regras da Res. 016/2016, pelo que determinou a remessa do feito em expediente normal. (ID n. 4243041)

Ao analisar o pleito liminar, entendi por bem
indeferi-lo
, na mesma oportunidade determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem para que prestasse as informações de estilo, bem como, que após, fossem remetidos os autos à Douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. (ID n. 4274837)

Ao prestar as informações, o Juízo
a quo
, em suma, informou (Id n. 4312890):

“(...) 1) O paciente Cirlei Tavares do Carmo foi condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, com trânsito em julgado no ano de 2016 e, diante da impossibilidade de sua intimação pessoal para inclusão no programa de monitoramento eletrônico, foi expedido mandado de prisão com tal finalidade. Posteriormente, o paciente foi localizado e iniciou a execução da pena no estado de São Paulo, contudo, não foi expedido contramandado de prisão.

2) Por ocasião do último plantão criminal do recesso forense, o defensor do paciente requereu a expedição de contramandado e alvará de soltura, o que foi deferido pelo juízo plantonista em 30/12/2020.

3) Na data de ontem o alvará de soltura foi encaminhado, por carta precatória, ao juízo da comarca do Rio de Janeiro/RJ, onde o acusado se encontrava recolhido. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
NÃO

CONHECIMENTO
, ante perda de objeto, haja vista já ter sido expedido contramandado de prisão e alvará de soltura em favor do paciente. (Id n. 4339854)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Ao prestar as informações de estilo (Id n. 4312890), verifica-se que o Juízo de origem, afirmou que por ocasião do último plantão criminal do recesso forense, o defensor do paciente requereu a expedição de contramandado e alvará de soltura, o que foi deferido pelo juízo plantonista em 30/12/2020.

Consta ainda nas informações que em 12/01/2021, o alvará de soltura foi encaminhado, por carta precatória, ao juízo da comarca do Rio de Janeiro/RJ, onde o acusado se encontrava recolhido.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
JULGO PREJUDICADO O
WRIT
, ante a perda superveniente do objeto, haja vista o Juízo
a quo
, já ter expedido contramandado de prisão e alvará de soltura em favor do paciente.

Belém (PA)
, 26 de janeiro de 2021.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/01/2021